Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-47.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-47.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IDALICIO COSTA SANTOS Advogado(s): JOSE AUGUSTO GOMES FERNANDES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, anteriormente concedido entre 20/03/2013 e 25/07/2017. O Apelado (INSS) sustentou a existência de coisa julgada material, em razão de demanda idêntica anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal (processo nº 0003233-96.2017.4.01.3313), julgada improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de restabelecimento do benefício veiculada nesta ação reproduz ação anteriormente julgada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, de modo a atrair a incidência da coisa julgada e justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada impede o reexame de matéria já definitivamente decidida em ação anterior, desde que presentes os requisitos da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos arts. 337, §§ 1º e 2º, e 502 do CPC. 4. Conforme os autos, a pretensão atual do Apelante é idêntica àquela formulada na ação de nº 0003233-96.2017.4.01.3313, que já foi objeto de julgamento de mérito, com decisão transitada em julgado. 5. A leitura da sentença anterior demonstra que a controvérsia tratava do mesmo benefício (auxílio-doença concedido em 20/03/2013 e cessado em 25/07/2017), sendo as partes e os fundamentos jurídicos igualmente coincidentes. 6. Diante da configuração da coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reprodução de ação anteriormente julgada com identidade de partes, causa de pedir e pedido atrai a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. 2. Verificada a ocorrência de coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; art. 485, V; art. 502; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000420-47.2021.8.05.0120, sendo Apelante IDALICIO COSTA SANTOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.